Tribunal: TJSP
Processo: 0012286-38.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0012286-38.2017.8.26.0576, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é apelante/apelado LAZARO SANTOS
ALMEIDA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"a) rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao apelo
defensivo, para desclassificar a conduta pertinente ao crime de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o
delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03, e, por
conseguinte, reduzir as penas relativas a tal infração para um
ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de dez
dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado; e, b) deram
parcial provimento ao recurso ministerial, a fim de, afastada a
minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
aumentar as reprimendas impostas a LAZARO SANTOS
ALMEIDA, quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes,
para cinco anos de reclusão, na modalidade prisional inicial
fechada, e pagamento de quinhentas diárias, no piso legal,
corrigido, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0012286-38.2017.8.26.0576 VOTO No 44607
Comarca: São José do Rio Preto (Ação Penal no 0012286-38.2017.8.26.0576)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Juíza Prolatora da Sentença: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelantes/Apelados: LAZARO SANTOS ALMEIDA e a
JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
LAZARO SANTOS ALMEIDA,
inconformado com a r. sentença que o
condenou às penas de dois anos e seis meses
de reclusão, em regime inicial fechado, três
anos de reclusão, na modalidade prisional
inicial aberta, e pagamento de duzentos e
sessenta dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso nos artigos 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 e 16, caput, da Lei no 10.826/03,
apela (fls. 253/260 e 317/318), arguindo,
preliminarmente, a nulidade do processo,
posto que a “defesa pediu em resposta à

acusação a fls. 189 que se procedesse a
exame pericial para verificar se a chave
apreendida era compatível para abrir a porta
do referido salão, contudo, o juízo a quo
indeferiu
sob
alegação
de
ausência
de
garantia de preservação do local e não ser
'imprescindível ao deslinde da causa', o que
caracterizou
cerceamento
da
defesa
e
nulidade processual, já que a autoria foi
fundamentada nessa prova” (fls. 255). No
mérito, postula absolvição: a) “do art. 16, da
Lei no 10.826/03, com fundamento no art.
386, III, do Código de Processo Penal, por não
mais constituir o fato infração penal” (fls.
318); b) por não existir prova de ter concorrido
para
as
infrações
penais
(inclusive
“considerando a ausência de informação
anônima de que o réu guardasse munições”
fls. 260); ou, c) sob alegada insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer: a) “a
DESCLASSIFICAÇÃO do art. 16 para o art. 12,
da Lei no 10.826/03” (fls. 318); e, b) a
substituição da sanção privativa de liberdade
por restritiva de direitos e fixação do módulo

carcerário
inicial
aberto,
posto
que
configurada situação de “INOBSERVÂNCIA,
NEGATIVA DE VIGÊNCIA E CONTRARIEDADE
AO ARTIGO 33, § 2o, alínea 'c' e § 3o, DO ART.
33, c.c. ART. 59, caput e inciso III, todos do
Código Penal” (fls. 258).
Igualmente
irresignada,
recorre a JUSTIÇA PÚBLICA (fls. 293/304),
buscando, apenas em relação ao crime de
tráfico ilícito de entorpecentes: a) a elevação
da reprimenda básica; e, b) o afastamento da
causa de diminuição de pena prevista no § 4o
do artigo 33 do Estatuto Antidrogas.
Contra-arrazoados os apelos
(fls. 278/292 e 315/316), em seu parecer a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso ministerial e
parcial
provimento
do
inconformismo
da
defesa (fls. 355/377).
É o relatório.

Ab initio, aprecio a preliminar invocada pela combativa
defensoria, rejeitando-a.
Inviável falar-se em nulidade
do processo, ao argumento de que a “defesa
pediu em resposta à acusação a fls. 189 que
se procedesse a exame pericial para verificar
se a chave apreendida era compatível para
abrir a porta do referido salão, contudo, o
juízo
a
quo
indeferiu
sob alegação de
ausência de garantia de preservação do local
e não ser 'imprescindível ao deslinde da
causa', o que caracterizou cerceamento da
defesa e nulidade processual, já que a
autoria foi fundamentada nessa prova” (fls.
255).
Compulsados
os
presentes
autos, observa-se que, ao prolatar a decisão
acima referida, a MMa. Juíza de Primeira
Instância assentou que, verbis:
“Indefiro
o
requerimento
para realização de exame

pericial
nas
chaves
apreendidas nos autos (fls.
189)
uma
vez
que
não
existem garantias de que o
local dos fatos tenha sido
preservado até o momento
(mais de 20 meses após a
ocorrência do delito) bem
como
porque
referida
diligência
não
se
mostra
imprescindível ao deslinde
da causa” (fls. 198).
Pois bem. Desde logo, faz-se
mister salientar que nada há a demonstrar, de
forma
segura,
que,
ao
rejeitar
sobredita
pretensão defensiva expendendo, é bom que
se
diga,
juízo
valorativo
acerca
da
desnecessidade da providência pretendida para
o deslinde do processo
, o MM. Juízo a quo
praticou ato eivado de ilegalidade ou abuso de
poder.
Relativamente
ao
tema,
preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI que,

pelo artigo 400, § 1o, do Código de Processo
Penal (com a redação conferida pela Lei no
11.719, de 23 de junho de 2008), o legislador
deixou ao prudente arbítrio e critério do
julgador
a
avaliação
da
necessidade
e
conveniência das provas pretendidas, pela
defensoria ou pela acusação. Por conseguinte,
o motivado indeferimento das provas não
constitui cerceamento de defesa ou acusação
(in Código de Processo Penal Comentado, 8a
ed., São Paulo: RT, 2008, p. 722).
Insta
ressaltar,
outrossim,
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
comunga
do
mesmo
posicionamento
ora
adotado, na medida em que sustenta ser o
direito de defesa “garantido ao réu pela Carta
Magna (art. 5o, LV) de forma ampla, mas
também não é absoluto. Sendo impertinente o
pedido
de
alguma
diligência,
pode
ser
indeferido de forma motivada pelo julgador.
Sendo assim, não configura constrangimento
ilegal o fato de ser denegado, fundamentadamente, o requerimento do
acusado, conforme tem decidido esta Corte.”

(HC no 21.780/PR, 5a Turma, Rel. Min. Felix
Fischer,
j.
17.12.2002

v.u.,
DJU
10.03.2003).
Por
outro
lado, imperioso
destacar que o exame acurado deste feito, sob
o
enfoque
específico
da regularidade da
relação
jurídico-processual
formada
nos
presentes autos, conduz à conclusão de que
estão preenchidos, na espécie, não apenas as
condições da ação, mas também os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo,
não havendo, pois, cogitar-se da existência de
vício algum passível de nulidade.
Dito de outro modo, tenho
para
mim
que,
na
hipótese
em
tela,
examinando-se atentamente todos os atos
praticados, seja na fase do inquérito policial,
seja ao longo do processamento, em Primeira
Instância, da presente ação penal, deles não se
extrai a existência de qualquer traço de
ilegalidade ou abuso de poder por parte do
MM. Juízo a quo, tampouco se divisa a
ocorrência de mácula alguma, de molde a

embasar as alegações defensivas de nulidade
processual.
Em outras palavras, observa-
se que a condução do presente instrumento
apuratório transcorreu, em ambas as etapas da
persecutio criminis, sem qualquer mácula
hábil a nulificá-lo.
Ao revés, vê-se que todas as
medidas preordenadas à condução do feito
foram tomadas, pelas autoridades inquisitorial
e judiciária, de modo formal e materialmente
hígido, em absoluta consonância com todos os
postulados e regras jurídicas do processo penal
constitucional aplicáveis à espécie, revelando-
se incabível, portanto, por qualquer das
vertentes apresentadas pela defesa, pretender-
se a anulação desta ação penal.
Ademais, ainda que assim não
fosse, acresce ponderar que, in casu, o
apelante não logrou demonstrar, de modo
satisfatório, o prejuízo por ele efetivamente
suportado em virtude do fato acima tratado
pressuposto este que, consoante a mais
recente
jurisprudência
dos
Tribunais

Superiores, é indispensável ao reconhecimento
de nulidade, de caráter absoluto ou mesmo
relativo, no processo penal (ex vi do disposto
no artigo 563 do Código de Processo Penal).
Neste
sentido,
assim
já
decidiu o Pretório Excelso:
“(...) A nulidade no direito
penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a defesa,
consoante dispõe o artigo
563 do Código de Processo
Penal, o que importa dizer
que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual
somente poderá implicar o
reconhecimento
da
invalidade do ato quando a
sua
finalidade
estiver
comprometida em virtude do
vício
verificado
(...)
O
princípio pas de nulitté sans
grief
exige,
sempre
que

possível, a demonstração de
prejuízo concreto pela parte
que suscita o vício” (STF

Primeira
Turma

HC
121350/DF
Rel. Min. LUIZ
FUX

j.
13.05.2014

DJe-189 DIVULG 26.09.2014
PUBLIC 29.09.2014)
“(...)
Esta
Corte
vem
assentando
que
a
demonstração de prejuízo, de
acordo com o art. 563 do
CPP, é essencial à alegação
de nulidade, seja relativa ou
absoluta,
eis
que
'(...)
o
âmbito normativo do dogma
fundamental da disciplina
das nulidades pas de nullité
sans grief compreende as
nulidades
absolutas'
(HC
85.155/SP, Rel. Min. Ellen
Gracie). Precedentes” (STF

Segunda
Turma

RHC

122467/SP

Rel.
Min.
RICARDO LEWANDOWSKI j.
03.06.2014

DJe-149
DIVULG 01.08.2014 PUBLIC
04.08.2014)
Igualmente,
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
A
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal e
desta
Corte
Superior
é
uníssona no sentido de que,
tanto nos casos de nulidade
relativa quanto nos casos de
nulidade
absoluta,
o
reconhecimento de vício que
enseje a anulação de ato
processual exige a efetiva
demonstração de prejuízo ao
acusado, o que não ocorreu
na espécie” (STJ
Quinta
Turma
HC 287139/RS

Rel. Min. LAURITA VAZ
j.
21.08.2014

DJe

02.09.2014)
“(...)
Atualmente,
até
em
casos de nulidade absoluta,
doutrina
e
jurisprudência
têm exigido a comprovação
de prejuízo para que a mácula possa ser
reconhecida” (STJ
Quinta
Turma
HC 213182/MG

Rel. Min. JORGE MUSSI
j.
03.09.2013

DJe
17.09.2013)
Destarte, arredada a prefacial
invocada, adentra-se ao exame do mérito
recursal.
Narra a exordial acusatória
que, no dia 18 de fevereiro de 2017, por volta
de 01h00min, na Rua E, no 313, Salão
Fechado, Estância Santa Clara, cidade e
Comarca de São José do Rio Preto/SP, o
acusado guardava, para fins de tráfico, 901,6g
(novecentos e um gramas e seis decigramas)

de “crack”, na forma de dez pedras, além de
437,37g (quatrocentos e trinta e sete gramas e
trinta e sete centigramas) da mesma droga,
divididos em vinte e seis porções, substância
entorpecente causadora de dependência física
e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Apura-se igualmente que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e espaço
acima
descritas,
o
recorrente
possuía
e
mantinha sob sua guarda “(1) doze cartuchos
de munição, intactos, do tipo 'CBC 40 S&W',
calibre .40, (2) sete cartuchos de munição,
intactos, com projéteis de chumbo semi
blindados, calibre 357 Magnun, e (3) vinte e
oito cartuchos de munição, intactos, marca
'CCI', calibre 25” (fls. 154), sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A condenação do réu era de
rigor e deve prevalecer.
Em ambas as oportunidades
em que foi interrogado (fls. 20/21 e arquivo
eletrônico), o apelante negou as imputações.

Entretanto,
sua
versão
exculpatória restou desmentida no conjunto
probatório.
Com
efeito,
a
partir
da
análise acurada dos elementos de convicção
carreados ao longo de toda a persecutio
criminis, vê-se que, na espécie, estão bem
provadas, em relação a ambos os ilícitos, a
autoria e a materialidade delitiva (fls. 04/08,
09/12, 30/31, 32/33, 34/35, 36/39, 40/41 e
93/140), cabendo destacar que os policiais
militares Marcio Roberto da Silva Santos (fls.
22/23, 72 e arquivo digital) e Cassio Vinicius
Caetano Lenarduzzi (fls. 24/25 e arquivo
audiovisual)
confirmaram
terem
sido
os
responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado, na posse de diversas porções de
“crack”, além de várias munições.
Marcio
explicou,
inclusive,
que, litteris:
“(...) recebeu denúncia de um
casal que morava no bairro
que não quis se identificar
de que o réu, vulgo Ferré,

estaria praticando o tráfico
e teria munições armazenadas na Chácara Santa Clara. O casal
apontou o endereço da casa
do réu no Bairro. A testemunha foi até a
residência do acusado, onde
nada
de
ilícito
foi
encontrado. La casa havia
um
molho
de
chaves
na
cozinha e um caderno de
anotações,
que
costumeiramente
são
anotações típicas da prática
de tráfico ilícito de drogas.
Os
policiais
pegaram
o
molho de chave e foram,
juntamente com o réu, até a
Chácara Santa Clara. Neste
local, havia um barracão e
uma das chaves do molho
abriu o barracão. Num canto
do barracão havia 183 kits

de
droga,
contendo
25
porções
em
cada
um,
totalizando cerca de 4.500
porções de droga, além de 47
munições. O réu negou a
propriedade e disse que seu
irmão fazia uso do local
também” (fls. 229).
Mister
esclarecer-se,
nesse
passo, que o policial não está legalmente
impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Imperioso, ainda, ressaltar
que eventuais contradições existentes entre os
depoimentos dos policiais não enfraquecem a
prova
produzida.
Certo
é
que
ambos
confirmaram ter o recorrente sido preso em
flagrante na posse de entorpecentes e munições, não havendo, pois, qualquer
justificativa para desacreditá-los.
Sobre o tema:
“As pequenas contradições

decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas
condições em que a prova é
realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim, é que deve gerar
desconfiança” (Rel. NÉLSON
FONSECA

JUTACRIM
67/311).
Ademais, não trouxe o réu
qualquer prova que pudesse ilidir a sua
responsabilidade,
não
obstante
o
esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
A esta altura, aliás, inviável
pretender-se a absolvição “do art. 16, da Lei

no 10.826/03, com fundamento no art. 386,
III, do Código de Processo Penal, por não mais
constituir o fato infração penal” (fls. 318).
Desde logo, faz-se mister anotar que tal questão não comporta
conhecimento por esta Egrégia Corte, pois
alcançada
pelo
óbice
da
preclusão
consumativa (haja vista inexistir, em nosso
ordenamento
jurídico,
a
possibilidade
de
“ADITAR A APELAÇÃO” fls. 317).
Nada obstante, anoto, apenas
a título de esclarecimento, que esta Colenda
Câmara já teve oportunidade de se manifestar,
por ocasião do julgamento da Apelação Criminal no
0000308-27.2017.8.26.0362,
sobre o tema ora articulado, sedimentando o
entendimento de que não houve a propalada
descriminalização da conduta.
Naquele
aresto
restou
assentado que:
“Quanto ao pedido de absolvição por descriminalização da conduta pelo Decreto

Presidencial no 9.685, de 15
de janeiro de 2019, com a
devida vênia, a manifestação
lançada pelo Promotor de
Justiça
oficiante
em
Primeira Instância, em sede
de contrarrazões, equaciona
a
questão,
ao
sustentar,
verbis (fls. 180): 'O sobredito
Decreto
Presidencial
não
criou anistia à posse ilegal de
armas de fogo, coisa que,
inclusive, apenas poderia ser
feita por lei. O decreto trata
dos
novos
requisitos para
aquisição e posse legal de
armas, mediante registro, que
é autorização de posse pelas
autoridades
competentes.
Trata, em suma, da posse
legal de armas de fogo. Não se
aplica,
evidentemente,
à
posse ilegal e criminosa, cuja
descriminalização
apenas

poderia ser feita por lei'”
Ainda quanto a este ponto
específico, salutares as ponderações tecidas
pela douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, verbis:
“Quanto à tese de abolitio
criminis
levantada
em
relação à posse de munições,
frise-se, de início, que os
Decretos no 9.785 e 9.797
foram,
em
verdade,
revogados pelo Decreto no
9.844,
que
ainda
foi
sucedido pelos Decretos no
9.845, 9.846 e 9.847, por
sua
vez
alterados
pelo
Decreto no 10.030/19, sobre
os quais há discussões acerca da própria constitucionalidade. Além disso, os dois primeiros Decretos ainda foram sustados pelo Senado

Federal
pelo
Decreto
Legislativo no 233/2019, de
1o. de julho de 2019. Destaco
o
teor
na
Nota
Técnica
Conjunta no 1/2019-PFDC e
7a CCR/MPF, de 26 de junho
de 2019, da Procuradoria
Federal
dos
Direitos
do
Cidadão: 'O cenário é de
inconstitucionalidade
integral dos Decretos 9.845,
9.846 e 9.847, dada a afronta
estrutural à Lei no 10.826/03
e à política de desarmamento
por
ela
inaugurada.
As
ilegalidades se acumulam em
praticamente todos os espaços regulados pelos decretos (posse, compra, registro, tiro esportivo,
munições etc), de tal modo
que resultaria impossível do
ponto
de
vista
da
sistematicidade
jurídica

afastar apenas dispositivos específicos do ato regulamentar. Destaque-se
ainda que o artigo 66 do
Decreto
9.785/19
havia
revogado
o
regulamento
anterior
(Decreto
no
5.123/04).
É
necessário,
portanto, invalidar a toda a
regulamentação
editada
desde
janeiro
de
2019
e
retornar à antiga. Lembre-se
ainda que anteriormente ao
Decreto no 9.785/19 houve a
edição
do
Decreto
no
9.685/19, o qual já tinha
alterado o regime jurídico da
compra, posse e registro de
armas, com diversos aspectos
de
inconstitucionalidade
e
ilegalidade. Assim, a retirada
dos Decretos 9.845, 9.846 e
9.847 do mundo jurídico não
deve representar a reinserção

do Decreto no 9.785/19 ou do
Decreto 9.685/19, os quais
padecem dos mesmos vícios
de
inconstitucionalidade
decorrentes da afronta aos
princípios da legalidade (art.
5o, I), separação de poderes
(art. 2o), solidariedade (art.
3o, I) e do devido processo
legal
substantivo
(art.
5o,
LIV), bem como de violação
ao
direito
fundamental
à
segurança (arts. 5o, caput, 6o,
caput, e 144). A situação
reclama o afastamento do
ordenamento jurídico, por ato
do Poder Legislativo ou do
Poder
Judiciário,
de
todo
esse
conjunto
normativo,
com o retorno à vigência do
Decreto 5.123/04, com as
alterações promovidas até 14
de janeiro de 2019.' Como se
sabe, as leis penais somente

podem
ser
entendidas
se
levado em conta o momento
histórico do país, e somente
se justificam como tradução
às aspirações da sociedade,
objetivando combater e minimizar os graves problemas por esta
enfrentados, tendo o claro
dever de coibir, reprimir e
impedir condutas que põe em
risco
os
direitos
fundamentais e a paz social.
Verifica-se, da evolução das
leis que buscaram combater
a utilização indiscriminada
das armas de fogo, que a
conduta que antes era mera
contravenção penal, tornou-
se, nos dias atuais, dos mais
graves
problemas
sociais,
questão
que
vem
sendo
debatida por todo o mundo e
mostra-se ainda mais grave

neste país, de maneira que,
se
a
legislação
não
acompanhar as questões da
sociedade, será por completo
ineficaz e não cumprirá seu
fim, dentre os quais garantir
o respeito à vida, dignidade
humana e segurança social.
Nesse contexto, a Lei no
10.826/2003 surgiu com o
objetivo de impedir o uso
indevido e efetuar controle
sobre as armas de fogo,
trazendo
inovador
e
necessário
cunho
preservacionista, a fim de
antecipar
a
punição
de
certas condutas, prevenindo
graves perturbações futuras
e garantindo a ordem social.
Por clara opção do legislador, são os crimes
relacionados às armas de
fogo classificados como de

perigo, já que a tipificação
dispensa
a
efetiva
demonstração
de
que
determinado indivíduo ficou
exposto
a
dano
concreto,
pois se admite que o fato de
portar
arma
de
fogo
ou
respectiva
munição
ilegalmente, por si só, já traz
considerável poder de lesão.
Considera- se, ainda, de mera
conduta o tipo penal, pois
independe de efetivo prejuízo
a bem jurídico. Caso assim
não fosse, impune seria a
conduta de agente armado e,
circunstancialmente,
em
local onde inexistem outros
indivíduos por perto pois,
naquele
momento,
não
ofereceria
perigo
em
concreto, sendo certo que, se
não
for
impedido
de
prosseguir com sua conduta

naquele
momento,
certamente
vai
causar
efetiva lesão, e o único meio
de impedir tal resultado, se
atípica sua primeira conduta, seria o acompanhamento à distancia do agente pela
Polícia, indefinidamente, até
a
efetiva
exposição
da
sociedade a risco concreto, o
que
é
irreal
e
ineficaz.
Mesma situação se configura
com aquele que, como o
apelante,
está
guardando
munição
que,
posteriormente,
irá
alimentar a arma de fogo em
que vier a ser inserida, ainda
que
eventualmente
de
terceiro. A conduta apenas
será atípica se demonstrada
a ineficácia de tal munição
ou da arma de fogo, pois, aí

sim, absolutamente incapaz
de lesar o bem jurídico. Com
efeito,
não
se
nega
o
princípio da lesividade ou
ofensividade, segundo o qual
todo crime exige resultado
jurídico, mas este deve ser
aplicado
aos
olhos
do
princípio da razoabilidade,
sob pena de tornar todos os
crimes de perigo abstrato
atípicos, o que claramente
ofenderia
o
ordenamento
jurídico e o interesse social.
No momento em que foi flagrado, o apelante não oferecia perigo direto a
qualquer cidadão, já que as
munições
estavam
circunstancialmente
desacompanhadas
da
respectiva arma, mas, por
certo, não sendo coibida a
conduta,
seriam
elas

posteriormente inseridas nas
armas a que se referiam, de
maneira que exigir o perigo
concreto para a tipificação
de tal conduta significa tolerar a prática de condutas ameaçadoras, e
negar vigência aos objetivos
que permearam a elaboração
da
lei,
a
qual
buscou
reprimir os comportamentos
ilícitos em sua fase embrionária, impedindo desdobramentos irreversíveis. De fato, os
tipos penais previstos nos
artigos 12 a 18 da Lei no
10.826/2003
não mencionam, em momento algum, como elemento necessário à configuração
típica, a prova da efetiva
exposição de outro indivíduo
a risco, bastando que se

realize a conduta para a
tipificação,
sendo
desnecessária
a
avaliação
posterior sobre a ocorrência
de efetivo e concreto perigo à
coletividade. Caso esse não
fosse o objetivo do legislador,
por certo teria feito inserir,
no tipo penal, as frases
expondo a perigo a vida, ou
ainda, expondo a perigo outrem, como fez em determinadas condutas
ilícitas, dentre as quais a
provocação
de
incêndio,
tipificada no artigo 250 do
Código
Penal.
Pune-se
o
transporte e a posse antes
que a arma seja municiada,
empregada e disparada, o
que de fato irá acontecer. Ao
dar
interpretação
diversa,
permite-se que dois agentes
dividam entre si arma e

respectiva
munição,
justamente para escapar à
repressão penal: a exigir-se
que a arma esteja municiada
ou que a munição esteja na
arma, nenhum deles estaria
praticando ato penalmente
ilícito, ainda que, a qualquer
momento,
possam
juntar
uma à outra e usá-las para a
prática de lesão mais grave.
Portanto,
como
ressalta
GUILHERME
DE
SOUZA
NUCCI, foi correta a postura
do legislador em tutelar a
posse ou porte de munições
de arma de fogo: 'Quer-se, no
Brasil, efetivar o controle
estatal de arma de fogo em
geral, contanto, para tanto,
com
os
acessórios

igualmente perigosos
bem
como levando-se em conta a
munição sem a qual a arma

de fogo é inútil. Surpreender
alguém
portando
grande
quantidade de munição, por
exemplo,
sem
autorização
legal, pode ser conduta mais
grave que o singelo porte de
um
revólver
calibre
38,
devidamente
registrado.
Logo, não vemos infringência
a nenhum princípio penal,
mormente
o
da
proporcionalidade...'
(Leis
Penais e Processuais Penais
Comentadas,
2a
ed.,
São
Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007, p. 82). No
mesmo sentido conclui FERNANDO CAPEZ, para quem o princípio da
ofensividade, 'segundo o qual
somente existe crime quando
se demonstrar a efetiva lesão
ou perigo de lesão ao bem
jurídico, deve ser aplicado

excepcionalmente,
apenas
quando
claramente
for
hipótese de crime impossível
(CP, art. 17). Por exemplo:
munição inidônea a disparo e
arma
obsoleta'
(Curso
de
direito penal, vol. 4, 2a ed.,
São Paulo, Saraiva, 2007, p.
332-333)
A
jurisprudência
trilha
no
mesmo sentido:
'HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
ART.
14
DA
LEI
N.o
10.826/03
(ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO).
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ATIPICIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PERIGO
ABSTRATO
CONFIGURADO.
DISPOSITIVO
LEGAL
VIGENTE.
1.
Malgrado
os
relevantes
fundamentos
jurídicos
esposados
na
impetração, diante da tese

adotada por este Tribunal em
caso análogo
concernente
ao porte ilegal de arma de
fogo
desmuniciada,
cuja
potencialidade lesiva é, em
princípio, equivalente, uma
vez que em nenhuma das
hipóteses se vislumbra perigo
concreto,
mas
apenas
abstrato ao objeto jurídico
protegido pela norma
, não
há como considerar atípico o
porte de munição. 2. Não
obstante o entendimento da
Corte Suprema, a Lei n.o
10.826, de 23 de dezembro
de
2003

Estatuto
do
Desarmamento

dispôs
inteiramente sobre registro,
posse e comercialização de
armas de fogo e munição,
definindo
claramente
a
conduta praticada em tese
pelo Paciente.3. Desse modo,

estando em plena vigência o
dispositivo
legal
ora
impugnado, não tendo sido
declarada sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, não há espaço para o
pretendido trancamento da
ação
penal.
4.
Ordem
denegada' (STJ, HC n. 63.354,
rel. Min. Laurita Vaz, D.J. de
18.12.2006
p.
443;
grifo
nosso).
'CRIMINAL.
HC.
PORTE
DE
MUNIÇÃO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONDUTA
TÍPICA.
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA. Hipótese em que
ao paciente foi imputada a
prática do crime previsto no
art. 14 da Lei 10.826/2003
por terem sido encontradas,

em tese, sob sua guarda, oito
cápsulas
calibre
38.
Esta
Turma já decidiu que o porte
de munição configura conduta típica, eis que caracterizado o perigo
abstrato ao objeto jurídico
protegido
pela
Lei
n.o
10.826/2003, na esteira do
entendimento
consolidado
quanto ao porte ilegal de
arma de fogo desmuniciada'
(STJ, HC 70080
SP

Relator: Ministro Gilson Dipp
julgamento em 10.05.2007,
grifo meu). 'Habeas Corpus

Porte
ilegal
de
munição,
desacompanhada de arma de
fogo

Alegação
de
atipicidade
da
conduta

Descabimento
Crime de
perigo
abstrato

Inaplicabilidade do princípio
da insignificância
Conduta

típica

Ordem
denegada'
(TJSP

HC
no
0282791-62.2011.8.26.0000,
9a.
Câmara
de
Direito
Criminal, Rel. Des. Souza
Nery, j. em 01.03.2012, v.u.).
De qualquer forma, a conduta do apelante continua típica, pois os sucessivos decretos
alteraram algumas situações
de
posse
(como
em
área
rural) ou a classificação de
armas como de uso restrito
ou
permitido,
mas
não
descriminalizaram a posse
ou o porte de armas ou
munições em geral, como já
decidiu esse E. Tribunal: 'No
que
se
refere
à
alegada
abolitio criminis, registre-se
que
revogado,
em
25
de
junho de 2019, o Decreto
9.785, de 7 de maio de 2019,

estando sub judice a constitucionalidade dos Decretos Presidenciais editados a respeito da
matéria. Ademais, trata-se de
inovação legislativa que visa
facilitar a venda e posse de
arma
de
fogo,
mediante
atendimento a determinados
critérios legais, e não mera
liberação da venda e posse de
arma
de
fogo,
independentemente
de
autorização e mesmo que em
desacordo com determinação
legal ou regulamentar' (TJSP;
Apelação
Criminal
no
1501232-91.2018.8.26.0567;
Relator
(a):
Angélica
de
Almeida;
Órgão
Julgador:
12a
Câmara
de
Direito
Criminal; Foro de Sorocaba -
2a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
25/09/2019;

Data
de
Registro:
03/10/2019). 'Descabe cogitar
de
prescrição
quanto
ao
delito de porte ilegal de arma
pela ocorrência da 'abolitio
criminis' em decorrência da
publicação
do
decreto
presidencial
no
9.785/19,
pois além desse decreto ter
sido revogado pelo decreto
presidencial
no
9.847/19,
cabe observar não ter sido
afastada a necessidade de
autorização legal para o porte
de arma de fogo, cuja conduta continua ser penalmente típica' (TJSP;
Habeas Corpus Criminal no
2157695-22.2019.8.26.0000;
Relator (a): Mário Devienne
Ferraz; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Criminal;
Foro de Sorocaba - 2a Vara
Criminal;
Data
do

Julgamento:
23/09/2019;
Data
de
Registro:
01/10/2019)” (fls. 365/371).
Por
outro
lado,
inviável
pretender-se a absolvição do apelante, sob o
argumento
de
não
existir
prova
de
ter
concorrido para as infrações penais (inclusive
“considerando a ausência de informação
anônima de que o réu guardasse munições”
fls. 260).
Neste particular, peço vênia,
com esteio na técnica de motivação per
relationem,
para
transcrever
as
lúcidas
ponderações subscritas pelo Promotor de
Justiça oficiante em Primeira Instância, em
sede de contrarrazões, agregando-as aos fundamentos deste aresto, como ratio
decidendi, verbis:
“De igual modo, não há que
se
duvidar
dos
policiais
quanto ao recebimento de
denúncia
anônima.
A
propósito, vale ressaltar que,

no tocante à denúncia anônima, é certo que, isoladamente considerada,
não autoriza a propositura
de ação penal, muito menos
é capaz de embasar uma
condenação.
Contudo,
no
caso em tela, os policiais
além de receberem denúncia
que o identificaram como
traficante,
encontraram
a
chave que abria o barracão
da chácara na residência do
réu, onde se indicava que
havia drogas e munições,
apreenderam caderno com
anotações do tráfico, dinheiro, balanças de precisão, faca com resquícios de drogas, mensagens de celular e
munições. Fácil perceber que
a denúncia anônima não foi
isoladamente
considerada

para embasar a condenação
do réu, muito pelo contrário,
a
prova
é
robusta”
(fls.
283/284).
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal, com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos, conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciada, de forma estreme de dúvidas, (i)
que o acusado praticou, com vontade livre e
consciente, os ilícitos que lhe são irrogados,
quedando-se patenteada, pois, a adequação
típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, das
condutas
em
tela,
bem
assim
(ii)
a
responsabilidade de tal agente em aludidos
eventos delituosos
não se verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste
instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos

princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal revelando-se inviável, até mesmo, falar-
se
em
“ILEGITIMIDADE
DE
PARTE
do
apelante, haja vista que ventilada a hipótese
da autoria como sendo do irmão do apelante
ou de terceira pessoa” (fls. 255).
Em outras palavras, tendo
sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e uma vez constatada a
robustez do acervo probante confeccionado
pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos
argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer acolhimento.
Aliás, apenas para ilustrar a
minha convicção acerca do acerto, no presente
caso, do juízo condenatório formado nestes
autos, transcrevo, a seguir, excertos extraídos
da r. sentença de Primeiro Grau (os quais, a
meu ver, contêm elementos suficientes a

justificar o desfecho dado à presente lide
penal).
Vê-se ter a d. Magistrada
singular anotado que, verbis:
“Com
relação
ao
delito
previsto no artigo 16 da Lei
10.826/2003,
restou
demonstrado
que
o
réu
possuía e mantinha sob sua
guarda
cartuchos
de
munições, de uso proibido ou
restrito, em desacordo com
determinação
legal
ou
regulamentar, no interior de
sua residência. A munição
foi encontrada pelos policiais militares no barracão cuja chave que abriu o local estava guardada na cozinha da
casa do acusado e estavam
aptas para realização de
disparos
(laudo
pericial
juntado a fls.33). Também

configurado o crime previsto
no
artigo
33
da
Lei
11.343/2006.
As
circunstâncias não deixam
dúvidas de que a quantidade
de entorpecente encontrada
(aliás,
cerca
de
4.500
porções de crack), a forma
como acondicionado (kits e
porções de diferentes tamanhos), apetrechos (caderno de anotações
localizado na sua residência
identificado pelos policiais
como anotações costumeiras
da
prática
do
tráfico,
balanças de precisão e faca
com
resquício
de
droga
Laudo 34/35) e o dinheiro
apreendido, caracterizam a
prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pelo
acusado.
Ademais,
há
perícia
no
celular
do

acusado
que
indicam
a
prática do ilícito por ele
(Laudo
juntado
a
fls.
93/140).
A
droga
foi
encontrada dentro de um
barracão, cuja chave para
abri-lo estava no interior da
cozinha da residência do
réu, conforme relato policial.
Ademais,
os
policias
disseram que há denúncias
constantes de que o réu é
traficante do bairro. Não há
motivo
para
duvidar
da
versão dos policiais, pois
sequer conheciam o acusado
anteriormente.
O
acusado
disse que nada tem contra
eles. Cumpre ressaltar que,
embora nada de ilícito tenha
sido
encontrado
na
residência do acusado (além
do caderno de anotações que
sinalizariam o tráfico), os

relatos
policiais
foram
claros e seguros ao dizer que
o molho de chaves contendo
uma das chaves que abriu a
porta
do
barracão
onde
estava a droga e as munições
foi encontrado no interior da
cozinha da residência do
acusado. As chaves foram
apreendidas (Auto de exibição a fls.12). Assim, satisfatoriamente provadas
à materialidade e a autoria,
a condenação é medida que
se impõe” (fls. 230).
Porém, verifica-se ser o caso
de proceder à desclassificação da conduta
pertinente ao artigo 16, caput, da Lei no
10.826/03 para aquela descrita no artigo 12 do
Estatuto do Desarmamento.
Ocorre que, consoante bem
anotou
a
douta
Procuradora
de
Justiça
preopinante, litteris:

“Forçoso
é
reconhecer,
todavia, que as armas de
fogo e, consequentemente, as
munições de calibre .40, 357
e 25 agora são permitidas,
por previsão expressa da
Portaria
1.222/19
do
Exército Brasileiro, diante
do que a conduta do réu deve
ser desclassificada para o
delito tipificado no artigo 12
do
Estatuto
do
Desarmamento.
Nesse
sentido se pronunciou esse E.
Tribunal no julgamento já
acima citado: 'No que se
refere às demais armas de
fogo
uma pistola marca
Imbel,
calibre
45,
no
DQA00344,
uma
pistola
marca Imbel, calibre 9mm, no
24677, e um revólver marca
Taurus,
calibre
38,
no
FJ73599, a Portaria no 1.222,

de 12 de agosto de 2019, do
Ministério da Defesa, passou
a considerar as duas primeiras como de uso
permitido. De rigor, desde
logo, a desclassificação da
conduta
para
o
delito
previsto no artigo 12, da Lei
10.826/03' (TJSP; Apelação
Criminal
no
1501232-
91.2018.8.26.0567;
Relator
(a):
Angélica
de
Almeida;
Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Criminal; Foro de
Sorocaba - 2a Vara Criminal;
Data
do
Julgamento:
25/09/2019;
Data
de
Registro: 03/10/2019)” (fls.
371).
Imperioso, por conseguinte,
proceder-se a novo cálculo das reprimendas.
Inicialmente, verifica-se que,
diante da favorabilidade das circunstâncias

judiciais previstas no artigo 59 do Código
Penal, e tendo em vista que a quantidade e a
natureza
da
droga
apreendida
já
serão
consideradas na terceira fase da dosimetria
(não podendo, pois, serem valoradas também
nesta etapa como postulado pelo Parquet em
seu inconformismo
, sob pena de afronta ao
princípio do ne bis in idem), as penas-base
devem
ser
conservadas
nos
patamares
mínimos cominados às espécies (conforme
operado, mediante fundamentação que, sob
hipótese
alguma,
pode
ser
acoimada
de
inidônea, em Primeira Instância).
Em
seguida,
inexistindo
circunstâncias agravantes ou atenuantes a
serem consideradas, as sanções permanecem
inalteradas.
Porém, na derradeira etapa
do sistema trifásico, impõe-se, quanto ao
crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
afastar a incidência da minorante prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas conforme
requerido pelo órgão acusatório em seu apelo.
A
esta
altura,
acerca
da

controversa questão relativa à aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em
nova reflexão sobre o tema (norteada pelo
intuito de alcançar o verdadeiro propósito do
legislador ao editar o Estatuto Antidrogas),
estou revendo meu entendimento, a fim de
adotar, como parâmetros para a concessão, ou
não, de aludida minorante, a par daqueles
legalmente estabelecidos, a quantidade e,
sobretudo,
a
natureza
da
substância
entorpecente traficada.
Com
efeito,
na
minha
concepção, para concluir pela ocorrência, no
caso concreto, da figura privilegiada do tráfico
de drogas, deve o Julgador apurar não apenas
a presença dos requisitos exigidos pela norma
do § 4o do artigo 33 da Lei Antitóxicos
a
saber, tratar-se de réu primário, de bons
antecedentes,
que
não
se
dedique
às
atividades criminosas nem integre organização
criminosa
, mas, também, se o fato penal
posto em julgamento ostenta, efetivamente,
contornos
reveladores
da
menor

periculosidade social do agente.
E
esta
última
análise
perpassa, de forma inarredável, pelo exame
acerca da quantidade de tóxico comercializada
indispensável para determinar se se está
realmente diante do chamado “traficante de
primeira viagem” ou, ao revés, de indivíduo
que possui alguma experiência no ramo da
nefasta mercancia
e, de igual modo, pela
verificação do maior ou menor nível de
perniciosidade da substância entorpecente
traficada
a indicar a existência, ou não, de
alto grau de nocividade à saúde pública (bem
jurídico penalmente tutelado no delito de
tráfico ilícito de drogas).
A
propósito,
salutares
os
ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI,
aplicáveis,
mutatis
mutandis,
ao
desate da controvérsia:
“(...) a Lei de Drogas baseia-
se,
principalmente,
na
punição de crimes de perigo
abstrato (ver a nota 46 ao
art.
33),
o
que
justifica

destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena,
dentre outros, a natureza e a
quantidade da substância ou
do produto. É natural supor
que, quanto maior for a
quantidade
de
drogas
ilícitas em circulação, maior
será o perigo em relação à
saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a
consequência em virtude da
sua utilização. Esses fatores,
portanto, podem e devem ser
levados
em
conta
pelo
magistrado” (in Leis penais e
processuais
penais
comentadas. 7a ed. rev. atual.
e ampl. São Paulo: RT, 2013,
p. 350)

Dito de outro modo, tenho
para mim que não basta, para a concessão da
causa
especial
de
diminuição
de
pena
contemplada no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas, a mera satisfação dos pressupostos a
que se refere o dispositivo legal ora em
comento;
é
necessário,
também,
estar-se
diante de ação típica que revele, seja pela
ínfima quantidade de tóxico traficada, seja
pelo baixo nível de lesividade do entorpecente
comercializado, um grau de censurabilidade
pequeno a ponto de permitir sua rotulação
como tráfico privilegiado.
A esta altura, aliás, cabe
anotar,
apenas
a
título
de
reforço
argumentativo, que um dos fundamentos da
minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei
Antitóxicos reside na necessidade de se buscar
a efetivação do princípio da individualização
da pena, não havendo, pois, cogitar-se de
afronta ao postulado da proporcionalidade e,
de forma geral, a qualquer preceito do
ordenamento
jurídico-constitucional,
até
porque a aplicação de tal regra pressupõe

sempre a análise das circunstâncias pessoais
do agente criminoso e, também, dos contornos
fáticos da causa penal.
Nesse sentido:
“(...) Penso, com o devido
respeito
ao
entendimento
dissidente, que não era caso
de aplicação do redutor, na
medida em que o preceito
admite atenuação da pena
para réus primários que não
ostentem
periculosidade
maior. O fundamento maior
está
mesmo
na
periculosidade.
Visa
à
premiação do indivíduo que
se envolveu isoladamente em
fato
típico
penal.
Anoto,
ainda, que a previsão de
redução
está
assentada
justamente no princípio da
individualização da pena, de
sorte que não vulnera a
ordem
constitucional
e
o

princípio
da
proporcionalidade, inclusive
por não se tratar de regra
obrigatória, demandando o
exame da situação pessoal e
fática do caso concreto. E,
mais
uma
vez
respeitado
entendimento contrário, não
era caso de atenuação da
reprimenda.
Os
acusados
revelam
acentuada
periculosidade, na medida
em que, além de maconha,
foram
surpreendidos
na
posse de nove pedras de
crack,
droga
altamente
lesiva, as quais pretendiam
disseminar na sociedade de
forma
presumivelmente
habitual, fazendo do crime
seus
meios
de
vida,
até
porque não comprovaram a
prática de atividade lícita
ou, ainda, a percepção de

proventos
decorrentes
de
aposentadoria”
(TJSP

Apelação
Criminal
no
0000495-06.2015.8.26.0556

Rel.
Des.
PINHEIRO
FRANCO j. 09.08.2017)
Feita essa breve exposição e
voltando os olhos à hipótese em tela, observa-
se
que,
conquanto
locupletados
os
pressupostos elencados no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, in casu, a quantidade e a
natureza do entorpecente traficado (mais de
um quilo de “crack”) indicam um maior grau
de reprovabilidade na conduta do recorrente, a
evidenciar, por conseguinte, não ser possível
enquadrá-la na figura privilegiada do tráfico de
drogas.
Sendo assim, as reprimendas
atinentes a tal delito restam definidas em
cinco anos de reclusão e pagamento de
quinhentos dias-multa, no valor unitário
mínimo, atualizado.
Relativamente ao ilícito de

posse irregular de arma de fogo de uso
permitido, à míngua de causas de aumento ou
diminuição a serem valoradas, as penas
quedam-se fixadas em um ano de detenção e
pagamento de dez diárias, no piso legal,
corrigido.
A seguir, diante do quantum
da sanção privativa de liberdade imposta ao
réu, assim como da gravidade concreta da
hipótese vertente, inviável a sua substituição
por restritiva de direitos (artigo 44, caput,
incisos I, primeira parte, e III, ambos do
Código Penal).
Pelos mesmos motivos, queda-
se inviabilizada a concessão do sursis (artigo
77, caput e inciso II, do Estatuto Repressor).
Outrossim, quanto ao regime
prisional imponível à espécie, insta conservar-
se, em relação ao crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, a adoção da modalidade inicial
fechada,
pois,
inobstante
a
fixação
do
paradigma no patamar mínimo cominado à
espécie, tem-se que a opção pelo módulo
carcerário mais rigoroso atendeu, sobretudo

em virtude da gravidade concreta da hipótese
vertente, ao disposto no artigo 33, § 3o, do
Código Penal, não havendo, destarte, falar-se
na incidência, in casu, das Súmulas nos 269 e
440 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
718 e 719 do Pretório Excelso, tampouco do
regramento contido nos artigos 33, § 2o, e 59,
ambos do Estatuto Repressor, e 387, § 2o, do
Código de Processo Penal (acrescentado pela
Lei no 12.736/12).
Finalmente, no tocante ao
delito de posse irregular de arma de fogo de
uso
permitido,
pese
embora
as
graves
circunstâncias do caso concreto, há que se
conservar a adoção do regime prisional inicial
aberto, em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus.
Diante do exposto:
a) rejeitada a preliminar, dá-
se parcial provimento ao apelo defensivo, para
desclassificar a conduta pertinente ao crime
de posse ou porte ilegal de arma de fogo de

uso restrito para o delito previsto no artigo 12
da Lei no 10.826/03, e, por conseguinte,
reduzir as penas relativas a tal infração para
um ano de detenção, em regime inicial aberto,
e pagamento de dez dias-multa, no valor
unitário mínimo, atualizado;
e,
b)
dá-se
parcial
provimento ao recurso ministerial, a fim de,
afastada a minorante prevista no artigo 33, §
4o,
da
Lei
no
11.343/06,
aumentar
as
reprimendas impostas a LAZARO SANTOS
ALMEIDA, quanto ao delito de tráfico ilícito
de entorpecentes, para cinco anos de reclusão, na modalidade prisional inicial
fechada, e pagamento de quinhentas diárias,
no piso legal, corrigido, mantendo-se, no mais,
a r. sentença.
GUILHERME G. STRENGER
Relator